Tribunal: STF
Processo: HC 268407
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.968.247/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial “para afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena do réu em 5 anos de reclusão em regime inicial fechado”.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma fixou o regime semiaberto, em acórdão assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SÚMULA 518/STJ. RECONSIDERAÇÃO. SÚMULA INAPLICÁVEL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL, NÃO EM VIOLAÇÃO A SÚMULAS. CITAÇÃO DE SÚMULAS COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO. DISTINÇÃO ESSENCIAL. CONHECIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. 
I - PRELIMINAR: A Súmula 518/STJ ("Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula") não se aplica quando o recurso se funda em violação a dispositivos de lei federal, sendo as súmulas citadas apenas como reforço argumentativo. Reconsideração da decisão monocrática. Agravo conhecido. 
II - TRÁFICO PRIVILEGIADO: Requisito "não se dedicar a atividades criminosas" não preenchido. Réu praticou furto apenas 4 meses após celebração de ANPP referente ao tráfico, ensejando sua rescisão. Reiteração delitiva que evidencia dedicação a atividades criminosas. Acórdão recorrido mantido neste ponto. 
III - REGIME PRISIONAL: Violação ao art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. Pena de 5 anos. Circunstâncias judiciais favoráveis. Réu primário. Regime fechado fixado com base na gravidade abstrata do delito. Violação às Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF. Regime inicial semiaberto. Recurso provido neste ponto. 
IV - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS: Pena de 5 anos, superior ao limite de 4 anos previsto no art. 44, I do Código Penal. Impossibilidade. Pedido prejudicado. 
V - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, estarem presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 
É o relatório. Decido. 

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Conforme destacado pelo STJ, 

A sequência cronológica revela que o réu, em menos de um ano, praticou tráfico de drogas (nov/2020), celebrou ANPP confessando o crime (abr/2021), praticou furto apenas 4 meses depois (ago/2021) e violou as condições do acordo. Esta reiteração criminosa, ainda que por delito diverso, evidencia padrão de comportamento incompatível com o requisito "não se dedicar a atividades criminosas".
[...]
Este elemento, aliado à [...] quantidade expressiva de droga apreendida (41 eppendorfs [de cocaína]), autoriza a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas.

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente